Tribunal: STF
Processo: RE 1360512
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Cível do Colégio Recursal de Santos, assim ementado:



     



    RECURSO INOMINADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Desconto sobre a somatória dos benefícios da aposentadoria e pensão – Institutos de natureza diversa – Deve se considerar os benefícios isoladamente para o desconto da contribuição previdenciária. Recurso IMPROVIDO.



     



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 18, da CF/1988. Sustenta que o valor efetivamente representado pelo somatório dos proventos de aposentadoria e pensão é que deve ser considerado para análise do limite previsto no art. 40, § 18, da Constituição.



     



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. As instâncias de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável, e na jurisprudência do TJ/SP, decidiram que a incidência de contribuição previdenciária deve ocorrer considerando os proventos de aposentadoria e de pensão isoladamente.



     



    4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local, providência inviável em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES INATIVOS. LC 954/2004 DO ESTADO DE SÃO PAULO. OFENSA A DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 731.995-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)



     



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição previdenciária. Reexame de legislação estadual. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 738.074-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS APÓS A EC 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO PELAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 943/2003 E 954/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas após o advento da EC 41/2003. 2. A discussão acerca do desconto das contribuições de que trata as Leis Complementares do Estado de São Paulo 943/2003 e 954/2003 não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Pelo que eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AI 800.751-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)



     



     



    5. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 975.729, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.323.752, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 971.045, Rel. Min Luiz Fux, que restou assim ementada:



     



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUA INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DOS VALORES DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA NOVA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, §§ 2º, 3º E 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



 



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator